Tribunal: TJSP
Processo: 1001665-06.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Alegado atraso de voo que partiria de McCalen-EUA às 06:05h com chegada em Dallas-EUA prevista para 07:52h, situação que fez com que a autora perdesse a conexão prevista e chegasse ao destino programado com mais de 11 horas de atraso - Sentença de procedência em parte decretada para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Alegado atraso de voo que partiria de McCalen-EUA às 06:05h com chegada em Dallas-EUA prevista para 07:52h, situação que fez com que a autora perdesse a conexão prevista e chegasse ao destino programado com mais de 11 horas de atraso - Sentença de procedência em parte decretada para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$1.000,00 – Insurgência da demandante pleiteando a majoração do quantum indenizatório – Cabimento - Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Indenização majorada para R$8.000,00 – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.